Tribunal: TJMT
Processo: 1003825-25.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003825-25.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sanções Administrativas]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 04.347.124/0001-07 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO PREFEITO(a) MUNICIPAL DA CIDADE DE SINOP/MT (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SINOP (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
3M COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MM.
Dr. Mirko Vincenzo Giannotte
, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001400-77.2018.8.11.0015, impetrado contra ato indigitado coator da
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SINOP-MT – SRA. ROSANA MARTINELLI e MUNICÍPIO DE SINOP-MT
, cuja decisão indeferiu a liminar pleiteada pela ora agravante, onde visava que fosse determinada a suspensão dos efeitos do Despacho no 97/2017 proferido no Processo Administrativo Sancionador de no 33/2017.

Aduz a agravante que foi vencedora da melhor oferta de determinados produtos do Pregão Eletrônico no 024/2017, o qual tinha por objeto a aquisição de material elétrico para atender as necessidades das Secretarias Municipais da cidade de Sinop/MT.

Alega que, posteriormente, na fase seguinte da licitação, o responsável pelo envio dos documentos da empresa agravante cometeu um equívoco, enviando toda a documentação exigida, entretanto a Proposta de Preços fora enviada em nome de empresa diversa, denominada Ivan Guia Lemos da Silva & Cia. Ltda., ao invés da ora recorrente.

Explica que, diante disso, foi instaurado pela comissão de licitação o Processo Administrativo Sancionador (PAS) no 33/2017, uma vez que considerou que tal descumprimento foi intencional, cujo processo culminou com a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Sinop pelo período de 01 (um) ano.

Alega que tudo não passou de um erro material na confecção de apenas um dos documentos, entendendo ser exagerada e desnecessária a punição aplicada.

Relata que impetrou o
mandamus
, visando, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa, entretanto, o MM. Juiz de primeiro grau entendeu não estarem presentes os requisitos legais autorizadores para concessão do pleito liminar.

Pontua que a aplicação da sanção fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, basilares no processo administrativo, ao argumento de que não houve má-fé da agravante, tanto no sentido de retardar a licitação quanto no âmbito de eventual prejuízo ao erário.

Ressalta que naquele certame que fora inabilitada, o processo se deu com agilidade e eficiência, não sofrendo a administração pública qualquer prejuízo financeiro ou atraso na realização do pregão.

Aponta, ainda, que viu seu direito à ampla defesa ser mitigado, pois no processo que culminou com a penalização da agravante, sem motivo justificado foi declarada a sua revelia, nomeando uma servidora como sua defensora no PAS em comento.

Com isso, entende que o ato administrativo que resultou na punição da agravante merece ser suspenso.

Requer, liminarmente, o efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão no 97/2017, proferida no Processo Administrativo Sancionador no 33/2017, até o julgamento final deste agravo.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 2077080.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 2214862.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 2350294.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
indeferiu a liminar pleiteada pela ora agravante, onde visava que fosse determinada a suspensão dos efeitos do Despacho no 97/2017 proferido no Processo Administrativo Sancionador de no 33/2017.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 01/07/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

“Ex positis”, DENEGO a SEGURANÇA, por entender que INEXISTE ATO ILEGAL e ABUSIVO a ser protegido na VIA MANDAMENTAL, bem como NÃO VISLUMBRO OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO, e, via de consequência, e DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015

ENCAMINHE-SE CÓPIA desta DECISÃO à AUTORIDADE COATORA.

SEM CUSTAS, como previsto no art. 10o, XXII da Constituição Estadual, bem como deixo de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Às providências. Intime-se.

Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021